Tribunal: TCU
Processo: 029.866/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10767/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.866/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clécio Luenio Lima Freire de Souza (CPF XXX.715.193-XX); Dennis Santos de Araújo (CPF XXX.227.517-XX); João Victor Rabello Tinoco (CPF XXX.650.927-XX); Kelven Christian Rodrigues Siqueira (CPF XXX.743.832-XX); Lucas da Cruz Nascimento Mo (CPF XXX.539.817-XX); Maria Aparecida Trindade da Silva (CPF XXX.338.391-XX); Natália Monteiro Maia Ferreira (CPF XXX.733.287-XX); Natiane Guarda dos Santos Mattos (CPF XXX.993.397-XX); Paulo Roberto Pinheiro Alves da Cruz (CPF XXX.631.257-XX) e Tainar Alves Fernandes (CPF XXX.900.507-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.